Tribunal: TJMT
Processo: 1010131-22.2023.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010131-22.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DA SILVA DIOMIDIO - CPF: 919.701.481-87 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), ANDREA LUISA GOMES DA SILVA - CPF: 651.580.327-34 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), RINEDO REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 14.845.967/0001-89 (APELADO), NILZA PONTES COUTINHO - CPF: 288.477.488-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE DOLO. CIÊNCIA DO CONTRATO. ASSINATURA DE PROPOSTA DE ADESÃO À GRUPO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de contrato de consórcio e pedidos indenizatórios, movida pelo autor sob a alegação de ter sido induzido em erro quanto à natureza contratual. Alegava que acreditava firmar financiamento para aquisição de veículo, mas se tratava de consórcio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o autor foi induzido a erro quanto à modalidade contratada (financiamento versus consórcio) e se há direito à restituição de valores pagos e indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

A prova documental e as transcrições de ligações demonstram a ciência do autor quanto à adesão ao consórcio, confirmada pela assinatura da Proposta de Adesão e pela confirmação por ligação telefônica.

A jurisprudência do STJ reafirma que, em casos de desistência do consorciado, a restituição das parcelas é devida apenas ao final do grupo, nos termos do art. 30 da Lei no 11.795/2008.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ciência inequívoca e a confirmação de adesão a consórcio afastam a alegação de dolo para anulação do contrato.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.795/2008, art. 30; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo da Silva Diomidio contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por dano material e moral que move em desfavor de
Reserva Administradora de Consórcio Ltda - EPP e outra
, julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante recorre sustentando que houve dolo por parte do vendedor, que mascarou a verdadeira natureza do negócio e induziu o autor a erro, fazendo-o acreditar que se tratava de um financiamento. Argumenta que os áudios apresentados nos autos corroboram a alegação de que o vendedor não esclareceu a modalidade de consórcio durante as tratativas.

Formula pela reforma da sentença para que seja anulado do contrato, com a restituição dos valores pagos e reparação por dano moral. Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à instância de origem para a produção de provas adicionais.

Somente
Reserva Administradora de Consórcio Ltda - EPP apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 239314209).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rodrigo da Silva Diomidio move ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e material em desfavor de Reserva Administradora de Consórcio Ltda - EPP e Rinedo Representações Ltda., alegando

ter sido induzido a erro durante a negociação para aquisição de um caminhão Volvo 500 FH2022 6X4, sob a modalidade de financiamento.

Relata que iniciou tratativas com um representante da Rinedo Representações Ltda, identificado como "Edson", que solicitou a documentação necessária para análise de crédito, com a promessa de que a compra seria realizada por meio de alienação fiduciária garantida pelo Banco do Brasil. Narra que após a aprovação do crédito, foi informado que o veículo estaria disponível para retirada em 12 dias úteis, em qualquer concessionária do país. No entanto, durante o processo, a Reserva Administradora de Consórcio Ltda. enviou ao autor uma carta de consórcio, gerando estranheza. Ao questionar "Edson", este afirmou que a documentação fazia parte da burocracia necessária para o seguro do veículo, induzindo o autor a continuar com a negociação.

Discorre que se deslocou até São Paulo, percorrendo cerca de 1.300 km, para formalizar a transação e aguardar a entrega prometida. Decorridos os 12 dias, o veículo não foi entregue. Em nova comunicação, foi informado pelo vendedor que seria necessária uma assembleia e a realização de lances para obter o bem, caracterizando a contratação de um consórcio, e não de um financiamento, conforme o autor acreditava.

Alega que depois da descoberta, tentou rescindir o contrato e solicitou a devolução da entrada de R$ 70.995,00, obtida por meio de empréstimo. Contudo, obteve a negativa do vendedor, alegando que o valor estava sob controle da empresa reclamada, deixando-o em uma situação de prejuízo financeiro. Diante disso, requer a anulação do contrato, a restituição do valor pago com atualização monetária, e uma indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00, além de danos materiais.

Após o trâmite processual, julgou improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em face da sentença, recorre o apelante sustentando que houve dolo por parte do vendedor, que mascarou a verdadeira natureza do negócio e induziu o autor a erro, fazendo-o acreditar que se tratava de um financiamento. Argumenta que os áudios apresentados nos autos corroboram a alegação de que o vendedor não esclareceu a modalidade de consórcio durante as tratativas.

Formula pela reforma da sentença para que seja anulado do contrato, com a restituição dos valores pagos e reparação por dano moral. Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à instância de origem para a produção de provas adicionais.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2o.

No caso em apreço, a despeito do apelante sustentar que foi induzido a erro pelo vendedor,
constata-se que o apelante confirmou, em ligações telefônicas transcritas, ter conhecimento de que a aquisição se tratava de um consórcio, inclusive reconhecendo as regras de contemplação por sorteio ou lance. A Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcios, assinada pelo apelante, reforça essa evidência, mencionando claramente as condições sob as quais o consórcio operaria.

Nota-se que o pagamento da entrada se deu em 25.04.23 (id. 239313196), mesma data da assinatura da Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcio (id. 239314151), ou seja, restando inequívoco a plena ciência da natureza do contrato firmado pelo apelante.

O d. magistrado de origem bem analisou a questão:

“
É evidente que a parte autora estava plenamente ciente das formas de contemplação, sabendo que se tratava de consórcio sem entrega imediata do bem. Além disso, se houve promessas adicionais que não constavam no contrato e não foram expressas quando questionadas, a parte autora não pode agora se beneficiar de sua própria inércia.

Diante da alegação de oferecimento de proposta diversa, competia ao autor recusar a assinatura do termo ou não confirmar a contratação por meio de ligação, pois a suposta divergência das informações fornecidas pelo vendedor seria facilmente constatada no ato da assinatura do contrato apresentado pela empresa, bem como na ligação que confirmou a celebração do consórcio.

Assim, a assinatura do autor no contrato e a confirmação telefônica evidenciam claramente sua compreensão das cláusulas e seu consentimento em relação ao acordado. Portanto, não há fundamento para a anulação do contrato.

De toda sorte, não obstante a contratação tenha ocorrido de forma regular entre os litigantes, nada impede que a parte autora se desvincule do grupo de consorciados, já que ninguém pode ser compelido a permanecer associado
”. (id.
239314202
)

Nesse contexto, haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz
jus
à restituição das parcelas pagas, contudo, não de forma imediata. É
pacífico na jurisprudência do c. STJ, de que a referida restituição ocorre em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

Tenho que as provas contidas nos autos são suficientes à inequívoca ciência do apelante quanto a natureza contratual, sendo despicienda qualquer produção de prova, não merecendo prosperar as alegações do apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024